Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710920-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS FERNANDO RODRIGUES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, II e IV, do CP – homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima -, teve a prisão temporária convertida em preventiva em 26.1.22, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual (ID 34267485, p. 90/1), estando preso desde 28.12.21 (ID 34267484, p. 87). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O paciente não contribuiu de forma significativa para o crime. Apenas fez menção de que iria atingir a vítima com soco. Não há prova da periculosidade do paciente nem indício de que ele poderá fugir ou se recusar a colaborar com a instrução criminal. E a gravidade abstrata do crime, por si só, não pode servir de fundamento para a prisão cautelar. Aduz que não foram consideradas as condições pessoais do paciente, que é primário, tem residência fixa e ocupação lícita. Pede seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas. Mantida a custódia cautelar, seja o paciente internado em instituição psiquiátrica, eis que diagnosticado com transtornos psiquiátricos – esquizofrenia. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão ou o constrangimento ilegal. Não é o que se observa. Testemunha sigilosa disse, na delegacia, que viu o paciente e os coautores – V. L. O. e E. A. C. - agredindo a vítima no ferro velho. Viu E. A. C. agredindo a vítima com barra de ferro e, depois, telefonando para o SAMU e pedindo socorro. Ouviu barulho semelhante a disparo de arma de fogo (ID 34267484, p. 176/8). O paciente disse, na delegacia, que estava no ferro velho quando E. A. C. pediu que ele fosse chamar seu patrão (V. L. O.). A vítima estava no ferro velho “vizinho”. Chamou V. L. O. e ele entrou no ferro velho “vizinho” portando arma de fogo. O outro coautor – E. A. C. - disse que mataria a vítima e iniciou-se discussão. Afirmou que apenas cercou a vítima, enquanto E. A. C. a agredia. V. L. O. atirou em direção à vítima, para assustá-la, e ela não foi atingida. Na sequência, E. A. C. correu para o ferro velho (de V. L. O.) e retornou com barra de ferro na mão, agredindo a vítima nas costelas. A vítima correu e caiu. E. A. C. chamou o SAMU (ID 34267484, p. 37/8). V. L. O., coautor do crime, disse, na delegacia, que estava em casa, quando o informaram da briga entre seu genro (E. A. C.) e a vítima. Foi ao local – ferro velho -, sem arma de fogo, e tentou apartar a briga. Não viu o momento em que o genro atingiu a vítima, mas viu quando ela correu do local e caiu. O genro chamou o SAMU e o depoente voltou para casa (ID 34267484, p. 63/5). O coautor E. A. C., na delegacia, disse que a vítima, morador de rua, o procurou para vender 20kg de cobre, acondicionados em saco branco. Comprou o material para revender, mas, quando chegou à casa, sua noiva verificou que o material havia sido furtado do ferro velho do pai dela (V. L. O.). Foi ao encontro da vítima e a agrediu, e ambos entraram em luta corporal. Após, seu sogro (V. L. O.) e o paciente tentaram apartar a briga. A vítima se afastou e, quando notou que ela portava faca, foi ao ferro velho, pegou uma antena de caminhão e golpeou a vítima duas vezes, na altura do ombro, do lado direito. A vítima correu e sentou na calçada, ofegante. Ato contínuo, telefonou para o Corpo de Bombeiros (SAMU) e solicitou socorro. Soube que a ambulância foi ao local, mas atendeu outra ocorrência, não levando a vítima ao hospital, pois ela teria saído caminhando. A vítima tinha envolvimento em vários crimes, era perigosa. Sua intenção era só afastá-la, não matá-la (ID 34267484, p. 117/20). Laudo de exame cadavérico constatou que o corpo da vítima apresentava “Ferida contusa em região orbitária esquerda; escoriações em região escapular esquerda, espondiléia e em joelho direito. Ferida incisa suturada em hemitórax esquerdo, na linha axilar média, típica de drenagem torácica”. Concluiu que a causa da morte foi tamponamento cardíaco causado por ferida contusa no coração, por instrumento contundente (ID 34267484, p. 129/30). Não obstante o filho da vítima, que não presenciou os fatos, tenha declarado que o paciente teve participação de menor importância no crime (ID 34267484, p. 24), e o coautor E. A. C. afirmado que somente ele agrediu a vítima, suas declarações foram contraditadas pelas declarações de testemunhas oculares, que afirmaram que o paciente, o empregador e o genro desse atentaram contra a vida da vítima (autos de origem, ID 116943118/20) ou a agrediram (autos de origem, IDs 116943128/30). E saber se o paciente cometeu ou não o crime ou se sua participação foi de menor importância é questão que demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. A materialidade do crime e os indícios de autoria estão presentes. Outrossim, presente o periculum libertatis. O paciente foi denunciado por homicídio doloso, qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos de reclusão – o que admite a prisão preventiva (CPP, art. 313, I). A gravidade concreta do crime –homicídio qualificado cometido com outros dois agentes que atacaram a vítima com barra de ferro, dificultando a defesa dela -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema. Alega a impetrante que o paciente teve indeferido pedido de processamento de incidente de sanidade mental (ID 34267482. p. 7). Pretende, contudo, seja o paciente internado em instituição psiquiátrica, eis que diagnosticado com transtornos psiquiátricos – esquizofrenia. Admite-se habeas corpus em substituição a recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando for destinado à tutela direta de liberdade de locomoção ou se o pedido é diverso do objeto do recurso próprio e com reflexo na liberdade do paciente (HC 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). A medida não tem reflexo na liberdade da paciente. O meio próprio para se impugnar decisão que indefere o processamento de incidente de sanidade mental não é o habeas corpus. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5 , LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Não há previsão legal de cabimento habeas corpus contra decisão que indefere incidente de insanidade mental. Ainda que possível, por se tratar de efeito excepcional, exige-se prova de dano irreparável à parte. Não se demonstrou qualquer prejuízo na regular tramitação da ação penal ou risco concreto à liberdade de locomoção do paciente no indeferimento do incidente. Além disso, enquanto não verificada a existência de doença mental do paciente, possível que seja tratado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. Somente se esse tratamento não for possível no presídio é que se examinará a possibilidade de internação dele em nosocômio, o que, todavia, exige dilação probatória, inviabilizada no rito do habeas corpus. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES